Tribunal: CARF
Processo: 11080.915313/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.915313/2011-07
ACÓRDÃO
1401-007.483 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALÚRGICA GERDAU S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO RACIONAL DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa de débitos compensados na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo
débito.
Mesmo que não fosse aplicável tal entendimento, o processo que teria
impedido o reconhecimento do crédito já foi apreciado por este CARF e
teve o seu recurso provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte no valor
adicional de R$ 8.383.654,68 (8.985.610,18 - 601.955,50), relativo ao saldo negativo de IRPJ do
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.483 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915313/2011-07
2
ano calendário de 2006, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, referente a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2006.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de que:

a) Teria cometido erro material no preenchimento do PER/DComp em relação
às parcelas de formação do crédito, bem como explica que a diferença entre
o saldo negativo apurado de R$ 18.136.981,52 e o que foi reconhecido pela
decisão da DRJ teria esta composição:

b) Alega ainda que, apesar de as compensações mencionadas acima não terem
sido homologadas, elas estão pendentes de recurso administrativo e que,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.483 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915313/2011-07
3
uma vez homologadas, comporão o saldo negativo. Assim, pede a apensação
deste processo ao processo administrativo 10880.910215/2010-94.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão n.o 10-63.963 (fl. 138/140) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP.
A identificação de erro material no preenchimento do PER/DCOMP
autoriza o reconhecimento do direito baseado na comprovação das
parcelas de composição do crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. A compensação
tributária pressupõe a liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo
contra a fazenda pública.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em síntese, a DRJ consignou que os dados reais confirmam a existência de erro
material no preenchimento do PER/DCOMP: as parcelas de composição do crédito extrapolaram o
necessário para a formação do crédito e consideraram retenções na fonte que teriam sido
aproveitadas em declarações de compensação de juros sobre o capital próprio.
Verificou que os pagamentos vinculados às estimativas de março e abril de 2006
constam no sistema Sief/Fiscalização Eletrônica como liquidados e alocados, pelo total de R$
601.955,50, montante que deve ser reconhecido em adição ao que foi decidido no Despacho
Decisório.
Porém, no tocante às compensações mencionadas pelo contribuinte, evidenciou
estarem em discussão no processo administrativo 10880.910215/2010-94, com decisão
desfavorável ao contribuinte, razão pela qual entendeu que essa parcela do crédito carece de
certeza e liquidez.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 147/167), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
A decisão recorrida deixou de homologar parte das compensações em
razão de os créditos utilizados serem objeto de discussão em outro
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.483 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915313/2011-07
4
processo e que este proceder macula o princípio do devido processo legal,
pois, em não sendo homologada a compensação objeto de discussão
travada nos autos processo n° 10880.910215/2010-94, fato é que o
eventual débito remanescente será exigido como consequência do
resultado da discussão nele havida; em se glosando o crédito neste
processo, teremos dupla exigência (bis in idem);
b)
Que a Solução de Consulta Interna n° 18 de 13/10/2006 estabelece que na
hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em DComp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ;
c)
Que a demora na apreciação dos presentes autos, viola diversos princípios
constitucionais, especialmente o da eficiência, moralidade e da duração
razoável do processo, bem como viola o art. 24 da Lei n.o 11.457/07, que
determina que as decisões administrativas devem ser proferidas no prazo
máximo de 360 dias;
d)
Que teria se consumado nos presentes autos, a prescrição intercorrente, já
que a fase litigiosa se iniciou em 14/09/2011, com a juntada da
Manifestação de Inconformidade, e a Recorrente somente tomou ciência
da decisão da DRJ de Porto Alegre no dia 18/02/2019, passados mais de 7
anos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, a mesma não
pode ser acolhida em razão da aplicação da Súmula CARF n. 11, de aplicação obrigatória:

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.483 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915313/2011-07
5
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Por sua vez, da análise do DD bem como da decisão recorrida, é possível verificar
que a integralidade do direito creditório não foi reconhecida uma vez que o IRRF utilizado em sua
composição encontrava-se pendente de compensações não homologadas no âmbito do processo
administrativo 10880.910215/2010-94.
Isto porque, as compensações dos PER/DCOMPs 22979.87412.270406.1.3.02-5928
e 24806.40003.2700406.1.3.02-9004 utilizaram crédito derivado do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004, consignado na DIPJ/2005 por R$ 11.655.233,11. Tratam-se das derradeiras no
grupo de compensações cujo PER/DCOMP informativo do crédito tem o número
26187.29967.310310.1.7.02-1915
e
recebe
análise
no
processo
administrativo
10880.910215/2010-94. O batimento do sistema SCC indica que o montante necessário para a
quitação integral do débitos seria de R$ 11.655.223,12.
O valor reconhecido do saldo negativo de 2004 pela DRF de origem foi de R$
2.669.622,93. O IRPJ devido no período foi de R$ 2.069.995,99. Sem obter sucesso na
manifestação de inconformidade apresentada, reclamando a diferença de R$ 8.985.610,18, a
contribuinte impetrou recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), o qual ainda está pendente de apreciação.
Pois bem, muito embora não estejamos falando apenas de estimativas
compensadas não homologadas, entendo aplicável, no presente caso, o mesmo racional da
Súmula CARF n. 177.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança o débito não pago(em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser normalmente
executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das do débito compensado no saldo negativo apurado no
ano causaria o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco
exige o seu pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua
utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.483 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915313/2011-07
6
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante,
para o qual adoto o mesmo racional:

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Mesmo se assim não fosse, vale ressaltar que o referido processo administrativo
10880.910215/2010-94 já fora apreciado por esta mesma TO, tendo sido relatoridado por este
mesmo relator, e a conclusão a que se chegou foi pelo provimento do Recurso, razão pela qual
restaria prejudicado o motivo de indeferimento do crédito pleiteado.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte no valor adicional de R$ 8.383.654,68 (8.985.610,18 -
601.955,50), relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 182
DF CARF MF
Original